Tribunal: TJSP
Processo: 0002807-48.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Improbidade administrativa. Propalada contratação de servidores fantasma por deputado estadual entre 2003 e 2007, com prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito. Improcedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Insurgência autoral. Não acatamento. Preliminar de violação ao princípio da adstrição repelida. Deficiência de provas, ademais, para subsidiar as teses iniciais e comprovar a

Ementa:
Improbidade administrativa. Propalada contratação de servidores fantasma por deputado estadual entre 2003 e 2007, com prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito. Improcedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Insurgência autoral. Não acatamento. Preliminar de violação ao princípio da adstrição repelida. Deficiência de provas, ademais, para subsidiar as teses iniciais e comprovar a ocorrência de danos ao patrimônio público, que impossibilita a condenação dos requeridos. Sentença mantida. Recurso não provido.